Tribunal: TJDFT
Processo: 0720518-29.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0720518-29.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADAIR SIQUEIRA DE QUEIROZ FILHO APELADO: SAUDE VILA CLINICAS EIRELI - EPP D E C I S Ã O Homologo o acordo firmado entre as partes (ID 50526368) para que surta seus efeitos jurídicos e legais, com base no art. 932, inciso I, do CPC. Transcorrido o prazo legal, baixem os autos ao juízo de origem. Brasília, DF, 14 de setembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator